Tribunal: STF
Processo: ARE 1276646
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Sustenta que “o acórdão recorrido deveria ter observado o precedente de efeito vinculante decorrente do julgamento da ADI 4173/DF.”
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Quanto ao mérito, oportuna a transcrição da ementa do acórdão proferido na origem:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de rescisão de V. Acórdão da C. 8ª Câmara de Direito Público, proferido no processo nº 1000377-38.2017.8.26.0040 - Fundamento da rescisória no artigo 535, parágrafos 5º e 8º, do CPC - Trânsito em julgado do V. Acórdão rescindendo aos 31.10.2018 e da ADI nº 4.173/DF em 16.03.2019 Argumento de alinhamento da Lei Estadual nº 11.062/2002 à Lei Federal nº 10.029/2000, cuja constitucionalidade foi declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADI 4173 - Alegações do Autor que não infirmam o decidido pela Turma Julgadora, porquanto em consonância ao assentado pela Turma Especial no julgamento do IRDR nº 0038758- 92.2016.8.26.0000 A ADI se limitou ao exame da Lei Federal nº 10.029/2000 Ausência de contradição entre o decidido na ADI e no IRDR, por se tratar de pressupostos fáticos e jurídicos diversos - V. Acórdão mantido. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”
    Verifico, que o recurso extraordinário discute a existência de direitos trabalhistas de soldados temporários, com fundamento no art. 37, IX, da Carta Política, o que corresponde ao mérito do acórdão rescindendo. Segundo o entendimento desta Corte, as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam a abertura da via extraordinária, pois as razões do extraordinário devem voltar-se contra os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da ação rescisória. Precedentes desta Suprema Corte na matéria:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se aos fundamentos constantes da própria rescisória, e não aos do acórdão rescindendo. 2. Recurso especial não provido. Ausência de substituição do julgado recorrido. Art. 512 do Código de Processo Civil. Preclusão de eventual matéria constitucional. 3. Alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 678004 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 08.5.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23.5.2012 PUBLIC 24.5.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE VERSAR SOBRE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL ADVINDA DO ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO À RESCISÓRIA E NÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO TRATADA NO ACÓRDÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A recorrente não atacou os fundamentos do acórdão referente à incidência da Súmula 343 do STF. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. II - A Jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que, em Ação rescisória, o Recurso Extraordinário deve versar sobre violação constitucional advinda do próprio acórdão que negou conhecimento à ação rescisória e não sobre a matéria de fundo versada no acórdão rescindendo. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (AI 756135 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 19.10.2010, DJe-218 DIVULG 12.11.2010 PUBLIC 16-11-2010 EMENT VOL-02431-02 PP-00402).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão alusiva ao cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito processual, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. De mais a mais, é firme o entendimento desta nossa Casa de Justiça no sentido de que o recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória há de voltar-se contra fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda (RE 408.409-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (AI 598496 AgR, Relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 27.3.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 18.4.2012 PUBLIC 19.4.2012).
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 579122 AgR-segundo-ED, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 02.12.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15.12.2016 PUBLIC 16.12.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DO TEMA DE FUNDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos fundamentos da decisão agravada, limitando-se discorrer acerca do caráter constitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 607422 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 25.11.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 07.12.2016 PUBLIC 09.12.2016).
    De mais a mais, ao julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Dje 24.11.2014, esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente, verbis:
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (RE 590809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21.11.2014 PUBLIC 24.11.2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809/RS. TEMA 136. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2605 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 20.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03.10.2019 PUBLIC 04.10.2019).
    “Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 590.809/RS, cuja repercussão geral do tema nele suscitado já havia sido reconhecida, firmou a orientação de que não cabe ação rescisória amparada na norma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 quando o acórdão rescindendo, à época de sua prolação, não estava em confronto com a jurisprudência da Corte. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (AI 860284 AgR-segundo, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 12.5.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 31.5.2017 PUBLIC 01.6.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora